Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Na hipótese, a requerida é empresa parceira do TJDFT e recebe intimações e citações via sistema PJE. O sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 22/9/2023, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (25/9/2023), e encerrando-se no dia 6/10/2023, sendo assim, tempestivo o recurso inominado interposto pela parte ré em 5/10/2023.
2. Sustentam os autores que adquiriram passagens aéreas da requerida para Sorriso/MT, partindo de Brasília/DF, em 07/4/2023, com conexão em Cuiabá. Disseram que a viagem se destinava à participação dos autores na Conferência Regional entre Igrejas de 7 a 9 de abril de 2023. Relataram que ao chegarem em Cuiabá/MT, foram informados que o voo para Sorriso/MT havia sido cancelado devido manutenção da aeronave. Assinalam que o voo seguinte partiria em 9/04/2023, data de retorno para Brasília, motivo pelo qual tiveram de aceitar a opção oferecida pela requerida de continuar a viagem por via terrestre, à qual durou 7 horas de ônibus ao invés da 1h30 que duraria de avião, fatos que causaram transtornos e prejuízos.
3. A manutenção não programada da aeronave que resulta no cancelamento da conexão e reacomodação dos passageiros em transporte rodoviário, com chegada ao destino depois do previsto, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável.
4. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Assim, o valor fixado de R$ 1.500,00 para cada parte, deve ser majorado para 3.000,00 (três mil reais), valor que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
5. Recursos dos autores e da ré conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido para fixar os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Recurso da parte requerida improvido.
6. Condeno a Recorrente Azul no pagamento das custas processuais e a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.